Tribunal: TJBA
Processo: 8020591-62.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020591-62.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIO YOSHIAKI HOCAMA

Advogado(s)
:
CARLA DE JESUS DA GUARDA, MOACIR BORRI NETO

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM 2016. COBRANÇAS POSTERIORES. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

É aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas demandas envolvendo relação contratual entre correntista e instituição financeira, sendo cabível a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos legais (art. 6.º, inc. VIII, CDC).

2. Incumbe ao fornecedor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar a legitimidade das cobranças e da inscrição negativa, especialmente quando deferida a inversão do ônus da prova.

3. A simples emissão de faturas após a alegada data de cancelamento não é suficiente, por si só, para comprovar a manutenção da relação contratual, mormente diante da ausência de prova de utilização do cartão de crédito ou de anuência do consumidor.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração do prejuízo.

5.
Recurso provido
para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8020591-62.2019.8.05.0001, sendo apelante,
MÁRIO YOSHIAKI HOCAMA
e apelados,
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25